Tribunal: TJMT
Processo: 0005089-73.2018.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005089-73.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VENITH DE SOUSA - CPF: 022.440.571-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO UTILIZADOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO PENAL – 2) DOSIMETRIA DA PENA: 2.1
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – 2.2)
DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 2/3 DESPROPORCIONAL – DIMINUIÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) - RÉU MULTIRREINCIDENTE – 3)
DIMINUIÇÃO
EX OFFICIO
DO

VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA FIXADO DE FORMA EXACERBADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Restou evidenciado nos autos que a deflagração da operação policial para apreensão do apelante originou-se das informações passadas por indivíduo que havia comprovado entorpecente do mesmo e não em decorrência da instrumentalização dos dados do celular ou ruptura do sigilo telefônico deste comprador.

2) Dosimetria da pena:

2.1) Afasta-se a carga negativa imposta para a culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências, circunstâncias do crime do delito face a inidoneidade das fundamentações expostas no édito condenatório; assim como ínfima quantidade de droga apreendida (2,9g de cocaína e 33g de maconha) não justifica a majoração da sanção basilar, por não extrapolar o tipo penal, ficando autorizado a readequação da pena-base para patamar abaixo do estabelecido em édito condenatório.

2.2) Embora o legislador não tenha estabelecido um quantum a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e agravantes, caracterizou-se como desproporcional e desarrazoado o incremento em patamar máximo (2/3) em virtude da presença da agravante da reincidência.

3) Consoante o método bifásico, apesar da quantidade de dias-multa observar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, de modo que a base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato não se mostra compatível com a profissão de garimpeiro/ajudante de trator, alterando-se de ofício para a base mínima legal;

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Crimin
al interposto por
Pedro Venith de Sousa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0005089-73.2018.8.11.0007 – código 172320, pelo Juízo da Vara 5º Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento 2500 (dois mil e quinhentos) dias-multa., fixado cada qual na razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 38528457 a 38528459), a reforma da r. sentença proferida, requerendo
preliminarmente
a decretação de
nulidade do processo
em virtude de prova ilícita consistente na quebra o sigilo telefônico, sem autorização judicial ou do próprio proprietário do aparelho, com consequente absolvição do apelante. No
mérito
, o pedido é de pelo
redimensionamento da pena-base
e do
incremento promovido na segunda fase
da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento
, tão somente para não elevar a pena-base acima do máximo legal (id. 38528460/38528461), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida (id. 40754491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020